Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-40.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. ARTIGO 19 E 101 DA LEI No 8.069/90. CONDIÇÕES DO GENITOR. NÃO COMPROVADA. ENTIDADE ACOLHEDORA. PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR – PAIF. RELATÓRIOS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É direito da criança e do adolescente a criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando-se em qualquer caso a convivência familiar e comunitária em ambiente que lhe garanta o seu desenvolvimento integral. Artigo 19 da Lei no 8.069/90.
1.1. Ainda, o artigo 101, inciso VII e parágrafo primeiro, do mesmo caderno legal, preconiza que verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, o acolhimento institucional, sendo esta uma medida excepcional utilizada como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta.
2. In casu, relatórios referentes ao Plano de Atendimento Individual e Familiar – PAIF, emitidos pela entidade pública acolhedora, informam a ausência de condições do genitor para garantir as necessidades dos menores.
3. Ante ao quadro de vulnerabilidade física e psicológica dos menores, necessário manter a medida extraordinária do acolhimento institucional, uma vez que a presente situação se enquadra nas hipóteses excepcionais permitidas legalmente, até que seja comprovada a viabilidade de reintegração familiar dos menores.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.